Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704082-58.2019.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA DIVINA ALVES DA SILVA RECORRIDA: MARIA ZULEIDE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ADJUDICAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. I - A exigibilidade da taxa de ocupação é devida pelo locatário do imóvel adjudicado, visto se tratar de uso de coisa alheia que está a exigir contraprestação própria. II – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 783 do Código de Processo Civil, alegando ter dúvida acerca da real condição jurídica do imóvel que locava. Aduz que, para satisfazer a pretensão da recorrida de receber valores a título de locação, seria indispensável que se procedesse por meio de um processo autônomo no qual, na fase de conhecimento, fosse possível apresentar todos os elementos comprobatórios necessários para constituir um título executivo judicial. Sustenta que a presente ação é de imissão na posse e não de cobrança de alugueis e encargos locatícios diversos. Afirma, por fim, ser indevida a cobrança da taxa de ocupação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 783 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que a autora/recorrida apresentou cópia da decisão que lhe conferiu a adjudicação do imóvel objeto da demanda, bem como juntou aos autos a cópia do auto de adjudicação do imóvel, provas inequívocas de que dispõe os direitos aquisitivos referentes ao imóvel. Portanto, a recorrente deve responder pela ocupação do imóvel adjudicado pela recorrida, bem como pela taxa de ocupação por uso de coisa alheia. Assim, rever tais assertivas demandaria, necessariamente, reexame de matéria probatória, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003